Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702755-76.2025.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: 2o JUIZADO ESPECIAL DE AGUAS CLARAS SUSCITADO: 2 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASÍLIA-DF DESPACHO Cuida-se de conflito negativo de competência. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC. Intime-se o juízo suscitado para prestar informações no prazo de 05 (cinco) dias, com fulcro no art. 954 do CPC. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora